Tribunal: TJBA
Processo: 0556784-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556784-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEISE DE AZEVEDO MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA registrado(a) civilmente como ALISSON CARDOSO SILVA

APELADO: VERENA OLIVEIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
ALINE FERREIRA MORAES SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANO ESTÉTICO POR ERRO MÉDICO EM CIRURGIA PLÁSTICA.
MAMOPLASTIA. CIRURGIA REPARADORA.
OBRIGAÇÃO DE MEIO.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA EVIDENCIADA.

CICATRIZES E COMPROMETIMENTO ESTÉTICO COM DEFORMIDADE AUREOLAR QUE
EVIDENCIAM A IMPERÍCIA MÉDICA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO

E
DANO
ESTÉTICO
CONFIGURADO
S
. VALORES ARBITRADOS MANTIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de má prestação de serviços médicos em cirurgia plástica reparadora.
II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade subjetiva das apelantes por falha na prestação do serviço médico, que ocasionou danos à autora após procedimento de mamoplastia redutora com complicações pós-operatórias.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor o dever de prestar serviços de qualidade e à prova de falhas (arts. 2º, 3º e 14, CDC).
4. As provas constantes nos autos, especialmente as fotografias, protocolos médicos e relatórios de atendimento, demonstram a falha no serviço prestado, resultando em inflamações, abertura de pontos e cicatrizes deformantes, bem como a necessidade de intervenções corretivas.
5. A obrigação do cirurgião plástico, ainda que em procedimentos reparadores, inclui preservar padrões estéticos aceitáveis, salvo comprovação de causa impeditiva, o que não restou demonstrado pelas apelantes, em desatendimento ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"É cabível a responsabilização civil de profissionais médicos por falha na prestação de serviço em cirurgias plásticas reparadoras quando configurado o nexo de causalidade e a ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade."

_
_________________________________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 00245367820168190206; TJ-SP, APL 00660931120118260114.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0556784-29.2017.8.05.0001
,

figurando como apelante
DEISE DE AZEVEDO MONTEIRO
E OUTRA

e, como apelada,

VERENA OLIVEIRA DE LIMA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.